Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-62.2022.8.11.0024
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001901-62.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAVI DOS REIS LOPES - CPF: 700.965.041-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO VENDRAMINI - CPF: 965.228.609-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), consistente na subtração de defensivos agrícolas de alto valor, em uma propriedade rural.

2. O apelante, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseia exclusivamente em depoimentos de policiais. Alternativamente, requer o reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e a incidência da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas são insuficientes para a condenação, dada a alegada exclusividade de depoimentos policiais; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante de participação de menor importância e (iii), analisar se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos, como o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência.

5. O reconhecimento da autoria delitiva do apelante se ampara em testemunhos consistentes, que descrevem a conduta do réu e corroboram sua participação ativa no furto, inclusive na condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa.

6. A jurisprudência admite que os depoimentos de policiais têm valor probatório, especialmente na ausência de indícios que comprometam sua credibilidade, conforme precedentes citados (AgRg no AREsp n. 875.769/ES, STJ).

7. Quanto à participação de menor importância, esta não se aplica, pois restou demonstrado que o apelante teve papel relevante e necessário para a realização do furto, sendo responsável pelo transporte do material subtraído, o que caracteriza coautoria.

8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não possibilita a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, que impede a diminuição da pena aquém do mínimo previsto no tipo penal, mesmo em casos de confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, são suficientes para a formação de convicção acerca da autoria, desde que corroborados pelos demais elementos de prova.

A participação de menor importância não se configura quando o acusado desempenha papel relevante para a execução do crime, caracterizando coautoria.

R
E
L
A
T
Ó
R
I
O

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por

DAVI DOS REIS LOPES
,
contra a r. sentença anexada sob o Id.

232338688, em que foi condenado
à
pena de
2 anos
, em regime
aberto
, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, inscrito no
artigo 155, §

4º, IV, do Código Penal
.

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública
,
sustenta a absolvição por insuficiência probatória.

Afirma que a condenação está pautada
apenas
em depoimento
s testemunhais dos policiais. Alternativamente, almeja a diminuição da pena pela participação de menor importância (art. 29,
§ 1º
do CP),
a incidência da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal
.

(ID 232338693)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual deixou transcorrer
in albis
o prazo recursa
l
.
(ID 232338698)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo desprovimento do recurso defensivo
.
(
ID 248386697
)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, praticado em 30.11.2022, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) No dia 30 de novembro de 2022, por volta das 00h00, em uma propriedade rural denominada Fazenda Laranjal, situada no Município de Planalto da Serra-MT, termos desta Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado DAVI DOS REIS LOPES, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, durante o repouso noturno e em concurso de pessoas, subtraiu, para proveito próprio fungicidas, consistentes em 500 (quinhentos) litros de prisma plus e 500 (quinhentos) litros de Spehere max da bayer, orçados em aproximadamente R$ 105,560,00 (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) respectivamente, em detrimento das vítimas Bruno Rubin Estefanelo (proprietário) e Saison Alison Godinho Venier (gerente).

Depreende-se que no dia, local e horário supramencionados, o acusado, na companhia de “Anu” (pessoa não identificada), se dirigiu até a Fazenda Laranjal, em um veículo Strada de cor branca, e adentrou em um barracão, local utilizado para guardar veneno, ocasião em que subtraiu com o comparsa 500 (quinhentos) litros de veneno Spehere max da bayer, além de 500 (quinhentos) litros de formicida primas plus.

Na sequência, o acusado, na companhia de “Anu”, tentou evadir-se do local, entretanto, os agentes perderam a direção do veículo e colidiram com um barranco de terra, o que fez com que abandonassem o carro e a res furtiva nos fundos da propriedade, conforme imagens de fls. 24/25-PDF.

Ao perceber que o barracão estava aberto e sentir o cheiro de veneno, a vítima Sailson constatou o furto dos referidos produtos químicos e acionou a polícia militar, que se fez presente no local e, em seguida, empreendeu diligências no matagal, logrando êxito em capturar o denunciado, que, na ocasião, confessou sua participação no furto, alegando que havia sido contratado para carregar as substâncias (...)” (ID 232338196).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a peça acusatória e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. (ID 232338688)

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 232338158), boletim de ocorrência (ID 232338161 e ID 232338162), relatório de investigação (ID 232338164) e termos de declaração das testemunhas e interrogatório do apelante (ID 232338672).

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Sobre o crivo do contraditório, Saison Alison Godinho Venier, na qualidade de vítima, gerente da fazenda Laranjal, narrou que,
“acordou com latidos de cachorro, o que chamou sua atenção, e que notou um carro branco, de faróis apagados, com duas pessoas, passar pela estrada. Em seguida, sentiu forte odor de veneno. Na companhia de outros funcionários, constatou que as portas do barracão em que os agrotóxicos ficavam armazenados estavam abertas. Logo após, encontrou o mesmo veículo atolado em um barranco, aberto, ainda ligado, e com mala de roupas, toalha no painel e os bens subtraídos”
(ID 232338170).

O Policial Civil João Luiz Bruno de Farias, em juízo, narrou que:

“Procedi a entrevista com ele, e ele me narrou que conheceu se não me falho a memória, essa pessoa no estabelecimento comercial lá em Várzea Grande e falou só uma alcunha, dique não sabia o nome, falou uma alcunha que não me recordo no memento. Anu? Exatamente e que esse Anu, teria chamado ele pra praticar esse furto, mas que ele não conhecia essa pessoa, não sabia o nome, não sabia onde morava e nem tampouco mais informações acerca dessa pessoa ai tal de Anu e eu fiz o relatório de investigação, o levantamento do veículo não me recordo no momento no nome de quem que estava no momento, mas basicamente foi isso ai. O senhor se recorda se ele chegou a especificar qual foi a ação dele, se ele conduzia o veículo se ele ajudou retirar os pertences de dentro do balcão pra colocar no carro, ele disse alguma coisa, entrou em algum detalhe quanto a isso? Doutora não me recordo, sinceramente não me recordo, se ele falou ou não, não me recordo eu entendi,contudo ele disse ao senhor que o autor intelectual, ou seja, quem teria dado a ideia do furto seria essa pessoa de alcunha Anu é isso? Exatamente, segundo as informações, sim O réu já era conhecido aqui da polícia? Aqui de Chapada dos Guimarães não Doutora, mas a gente tem por hábito fazer a checagem via Geia, ai não me recordo também se ele já tinha passagem ou não no momento não me recordo, mas é um procedimento padrão, mesmo quando agente recebe alguém na delegacia.”
(ID 232338688).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Luís Felipe Ramires Galvão, que por sua vez, ratificou o descrito na fase administrativa, narrando que Saison Alison Godinho Venier comunicou o furto de defensivos agrícolas e que, após buscas, o apelante foi localizado em uma área de mata (ID 232338688)

O apelante, tanto em juízo quanto na fase investigativa permaneceu em silêncio. (ID 232338688)

Com efeito, a prova oral colhida em contraditório judicial corrobora com o relatório de apreensão e devolução dos venenos furtados 500 (quinhentos) litros de prisma plus e 500 (quinhentos) litros de Sphere max da Bayer, além da apreensão do alicate que foi utilizado para cortar o cadeado. (ID 232338164)

Assim, ressalte-se que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.

Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.

Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
maxime
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (AgRg no AREsp n. 875.769/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017.)

No caso dos autos, não foi produzida qualquer prova que pudesse desqualificar as declarações dos policiais e tampouco ficou demonstrado que eles teriam qualquer intenção de imputar falsamente a prática do crime ao apelante.

Portanto, a pretensão absolutória fundada na ausência de provas não prospera, dado que restou devidamente caracterizado o crime de furto.

Por outra vertente, também não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância do apelante, a comprovação de que Davi dos Reis Lopes tinha o domínio do fato, tendo participado do cometimento do furto, mesmo que na importante e necessária função de motorista, como alegado pela defesa, denota sua coautoria em relação a terceiro não identificado e afasta a incidência da hipótese de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 29 do Código Penal.

Nesse sentido:

A participação de menor importância se refere a uma contribuição ínfima que, quando comparada à conduta praticada pelo autor ou coautor, se mostra insignificante (TJMG, Ap nº 0012216-91.2020.8.13.0474 – Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva – 13.12.2023).

“Comprovada a coautoria do agente, não há falar-se em participação de menor importância, diante de sua contribuição para a empreitada criminosa.” (TJMT, Ap nº 0000515-13.2015.8.11.0039 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.7.2022).

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório
. Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante. In casu, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de gás, etc).
A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto. Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo. A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)” (STJ, HC nº 372.615/SP,Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017). (TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARASISOLADASCRIMINAIS, RUI RAMOSRIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.11.2021, Publicado no DJE 22.11.2021). Destacamos

Por fim, o apelante pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Todavia, a sentença condenatória foi fundamentada nos depoimentos firmes e coesos de policiais e de funcionário da Fazenda Laranjal, que demonstram, com segurança, a autoria delitiva. Ademais, não houve formal admissão de culpa por parte do apelante em sede policial ou em juízo.

Aliás, o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados, para a aplicação da sanção penal.

Diferentemente do que alega a Defesa, temos a súmula 231 Superior Tribunal de Justiça que prevê que “a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior” (AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024